Tribunal: TJMT
Processo: 1031914-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031914-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção, Lotação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), JHONE DOS SANTOS BORGES - CPF: 735.922.501-91 (AGRAVANTE), DELEGADO REGIONAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE JUÍNA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO POR COMPATIBILIZAÇÃO FAMILIAR. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança nº 1089891-35.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar de remoção por compatibilização familiar para o município de Rondonópolis/MT. O agravante sustenta que sua companheira é servidora pública municipal em Rondonópolis/MT e que seus filhos menores residem e estudam no referido município, um deles com necessidade de acompanhamento psicológico regular.

O pedido de remoção foi negado administrativamente com fundamento no estágio probatório do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, durante o estágio probatório, a remoção de servidor da Polícia Judiciária Civil com fundamento em compatibilização familiar; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC e o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, aplicável ao mandado de segurança.

O direito líquido e certo à remoção não se configura no caso, uma vez que a Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da PJC/MT), em seu art. 157, §1º, estabelece que durante o estágio probatório a remoção somente pode ocorrer de ofício, o que impede a concessão do pleito a pedido do servidor.

O art. 159 da mesma lei, ao prever a compatibilização da remoção para acompanhar cônjuge servidor municipal, condiciona sua aplicação à viabilidade ("sempre que possível") e não revoga a regra específica de vedação contida no art. 157, §1º, devendo ambos os dispositivos ser interpretados sistematicamente.

A remoção, mesmo para fins de proteção da unidade familiar ou do interesse da criança, não pode ser
deferida contra disposição expressa de lei que restringe o direito em razão do estágio probatório, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais tem reconhecido que a remoção por compatibilização familiar de servidores públicos é ato discricionário da Administração, condicionado à conveniência do serviço e inaplicável quando ausentes os pressupostos legais.

A negativa administrativa pautou-se em fundamento legal idôneo e dentro da margem de discricionariedade conferida à autoridade competente, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 37, caput, 226 e 227; CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; LC/MT nº 407/2010,
arts
. 157, §1º, e 159.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1005820-25.2019.8.11.0037, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 22.11.2022, DJE 04.12.2022; TJMT, MS 1002169-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.02.2021, DJE 12.04.2021; TJMG,
EDcl
no MS 2264869-77.2024.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, previsto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por JHONE DOS SANTOS BORGES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1089891-35.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar de remoção/compatibilização para exercício provisório em unidade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso situada em Rondonópolis/MT, com fundamento na ausência de direito líquido e certo.

Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Delegado-Regional da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, autoridade máxima administrativa da corporação e competente para decidir sobre lotação e remoção de servidores, responsável pelo indeferimento do pedido administrativo de remoção por compatibilização familiar para Rondonópolis/MT.

O impetrante, ora agravante, é Investigador de Polícia da PJC/MT, tendo sido regularmente nomeado e empossado no cargo, com lotação fixada em Aripuanã/MT, conforme publicações no Diário Oficial do Estado. Alega que seu núcleo familiar
se
encontra
consolidado em Rondonópolis/MT, onde sua companheira, Karla Soares Miranda, é servidora municipal efetiva (Docente da Educação Infantil), e onde residem seus dois filhos menores, sendo que um deles, John Valentino, estuda no CEAC Positivo desde 2022 e realiza acompanhamento psicológico semanal, às sextas-feiras, com previsão mínima de 20 sessões.

Diante desse quadro, o agravante formulou pedido administrativo de remoção por compatibilização familiar para Rondonópolis/MT, instruindo-o com documentação comprobatória sobre residência, vínculo público da companheira, escolaridade do filho e tratamento psicológico em curso. Contudo, o Delegado-Regional indeferiu o requerimento, fundamentando a negativa no fato de o servidor encontrar-se em estágio probatório.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o indeferimento administrativo foi genérico, sem demonstrar qualquer óbice concreto ao serviço e sem enfrentar os elementos familiares e educacionais trazidos; (
ii
) o artigo 159 da Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da PJC/MT) prevê a possibilidade de compatibilização quando o cônjuge é servidor público municipal; (
iii
) a Constituição Federal protege de modo qualificado a família (art. 226) e impõe absoluta prioridade aos direitos da criança e do adolescente (art. 227); (
iv
) existem precedentes do TJMT que reconhecem o direito à compatibilização em situações análogas; (v) há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a manutenção da lotação distante rompe a rotina escolar e prejudica o acompanhamento psicológico do filho.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para determinar o exercício provisório do agravante em Rondonópolis/MT, ou em local regional, em unidade da PJC/MT compatível com suas atribuições, até o julgamento final do
mandado de segurança
.

A tutela recursal foi indeferida
por esta relatoria
, conforme decisão de I
d
315245893
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
328790851), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a Lei Complementar nº 407/2010, em seu artigo 157, §1º, dispõe expressamente que durante o estágio probatório a remoção do policial civil somente ocorrerá de ofício, o que inviabiliza o pleito do agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de I
d
333960364, manifestou-se pelo não provimento do agravo de instrumento, entendendo que o direito líquido e certo não resta demonstrado, pois o ato administrativo de indeferimento encontra guarida na legislação específica da PJC/MT (LC 407/2010, Art. 157, §1º), não havendo ilegalidade a ser sanada pela via mandamental ou recursal, devendo prevalecer a discricionariedade administrativa sobre o interesse particular do servidor em estágio probatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência destinada a determinar a remoção por compatibilização, ou, alternativamente, o exercício provisório do agravante – servidor público estadual ainda submetido ao estágio probatório – para unidade da Polícia Judiciária Civil localizada no município de Rondonópolis/MT, local em que se encontra estabelecido o seu núcleo familiar.

Como amplamente assentado pela doutrina e jurisprudência pátria, a concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença simultânea dos requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a demonstração da probabilidade do direito invocado e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No âmbito do mandado de segurança, a disciplina é reforçada pelo artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que positivou a possibilidade de suspensão do ato coator quando presentes fundamento relevante e risco de ineficácia da medida
,

caso
deferida apenas ao final. Transcrevo o dispositivo legal:

"Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica."

A par dessa previsão normativa, também se sabe que, no mandado de segurança, o direito invocado deve apresentar-se com liquidez e certeza, evidenciado mediante prova pré-constituída, o que impede qualquer dilação probatória e restringe o controle judicial aos limites estritos da legalidade do ato administrativo apontado como coator.

No caso concreto, o foco da análise consiste em verificar a legalidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de remoção por compatibilização formulado pelo agravante, justificando-se tal negativa pelo fato de o servidor encontrar-se submetido ao estágio probatório.

O agravante ampara sua pretensão no artigo 159 da Lei Complementar nº 407/2010, Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que dispõe:

"Art. 159 O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo único. Quando o cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, a compatibilização deverá ser feita."

Contudo,
o
referido
diploma normativo prevê, em regra especial e de aplicação estrita, que durante o estágio probatório não se admite remoção a pedido, consoante estabelece o artigo 157, §1º:

"Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia."

A leitura conjugada desses dispositivos evidencia que o benefício da compatibilização previsto no artigo 159 não possui natureza automática, devendo ser interpretado em harmonia com a limitação imposta pelo artigo 157, §1º, que expressamente impede a remoção voluntária durante o período probatório.

Além disso, a expressão
"sempre que possível"
revela que o legislador conferiu à Administração margem de apreciação quanto à conveniência e à oportunidade da medida, reafirmando seu caráter discricionário. Por consequência, não está o servidor autorizado a exigir a compatibilização como direito subjetivo irrestrito, especialmente diante da incidência de restrição legal específica.

A negativa administrativa fundada no estágio probatório, portanto, encontra lastro jurídico no regime especial aplicável à carreira policial, o qual estabelece critérios mais rígidos de mobilidade funcional justamente para garantir a continuidade, eficiência e estabilidade do serviço público.

É fato que a Constituição Federal assegura proteção à família e prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, conforme seus artigos 226 e 227. Todavia, tais preceitos, por mais relevantes que sejam, não afastam a aplicação de regras especiais que estruturam o regime jurídico de categorias funcionais com peculiaridades, como a Polícia Judiciária Civil, sobretudo quando a movimentação funcional pretendida conflita com norma expressa da carreira.

Ressalte-se, ainda, que ao ingressar na corporação, o agravante submeteu-se voluntariamente a um regime funcional que inclui alocação inicial em unidades onde haja necessidade do serviço, sendo o deslocamento para Aripuanã/MT circunstância previamente conhecida. A alegação de dificuldades no convívio familiar ou na rotina dos filhos não se confunde com ilegalidade do ato administrativo, configurando, quando muito, situação de natureza pessoal, insuficiente para justificar a intervenção judicial.

De igual modo, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na análise da conveniência e oportunidade da remoção, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo, cuja apreciação é reservada ao Executivo, conforme reiteradamente afirmado pela doutrina e pelos tribunais superiores.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se a essa compreensão, ao reconhecer que a remoção a pedido – inclusive para acompanhamento de cônjuge – é ato de natureza discricionária, condicionado à necessidade do serviço e às avaliações técnicas da Administração:

"A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público."

(TJ-MT - AI 1005820-25.2019.8.11.0037, Rel. Des.
Agamenon Alcântara Moreno Júnior,
julg
. 22/11/2022, DJE 04/12/2022 – destaquei.)

“A remoção do policial civil para acompanhar cônjuge servidor público estadual é ato discricionário, na forma da Lei Estatutária, jungido ao preenchimento dos requisitos estabelecidos e aos critérios de utilidade e conveniência. Faltantes os critérios objetivos à remoção e presente o interesse da Administração (conveniência do serviço policial), é impossível invocar o princípio da proteção da unidade familiar, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado.”

(TJ-MT - MS 1002169-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro,
julg
. 04/02/2021, DJE 12/04/2021 – destaquei.)

Também a jurisprudência de outros tribunais converge no mesmo sentido, como demonstram precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reafirmando que pedidos dessa natureza não configuram direito subjetivo e dependem da ausência de prejuízo ao serviço e da estrita observância das normas estatutárias aplicáveis
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Tese de julgamento: 1. A remoção de policial militar para acompanhar cônjuge é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à inexistência de prejuízo ao serviço e ao atendimento das normas aplicáveis.

2 .
O julgador não está obrigado a abordar
todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para justificar a decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; CPC, art. 1 .022; Lei Estadual n. 5.301/1969,
arts
. 174 e 175; Resolução PMMG
n .
4.123/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.764 .230/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
6/3/2019.
”

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 22648697720248130000, Relator.:
Des .
(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/12/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2024)

À luz desse panorama normativo e jurisprudencial, concluo pela ausência do requisito da probabilidade do direito, pois o ato impugnado encontra pleno amparo na legislação específica da carreira, inexistindo ilegalidade apta a ser corrigida pela via mandamental ou por tutela recursal.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante invoque dificuldades familiares e eventuais prejuízos à rotina dos filhos, tais circunstâncias não possuem densidade suficiente para afastar regra legal clara, que impede a remoção voluntária durante o estágio probatório. A situação, embora sensível, é inerente ao regime jurídico funcional a que o servidor voluntariamente aderiu e não autoriza intervenção judicial que implique violação ao princípio da legalidade administrativa.

Consoante bem ressaltou o Ministério Público,
“a situação individual do agravante não o autoriza, automaticamente, a obter a alteração de sua lotação inicial, sobretudo quando presente óbice legal expresso e juízo administrativo de inviabilidade da movimentação.”

Por conseguinte, eventual deferimento judicial substitutivo do ato administrativo configuraria invasão direta no mérito da decisão administrativa, violando-se a separação dos poderes, princípio estruturante da ordem constitucional.

Registre-se, por fim, que a Administração Pública está rigidamente
vinculad
a
ao princípio da legalidade, conforme dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal. Assim, não pode o administrador afastar norma expressa que condiciona a remoção de servidores em estágio probatório, sob pena de violação ao ordenamento jurídico e responsabilização funcional.

Diante de todo o exposto, e em plena consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025